Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732917-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO LUIS CAVALCANTE COSTA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CICERO LUIS CAVALCANTE COSTA D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões os termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora